Tribunal: TJES
Processo: 0024482-77.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compulsória; Subsídios; Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024482-77.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ODELSON VENTORIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária, reconheceu o direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e à imunidade da contribuição previdenciária sobre a parcela inferior ao dobro do teto do RGPS, desde a data do diagnóstico da doença. A sentença também determinou a restituição dos valores indevidamente descontados, com atualização monetária e juros de mora, além do pagamento de custas e honorários, a serem fixados em liquidação. O apelante contestou exclusivamente os critérios de aplicação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros de mora sobre os valores restituíveis a título de contribuição previdenciária devem incidir a partir da citação ou do trânsito em julgado; (ii) determinar qual o índice de correção monetária aplicável à restituição da contribuição previdenciária de natureza tributária no âmbito do Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 43 da LCE nº 282/2004, ao dispor sobre as contribuições previdenciárias estaduais, estabelece expressamente a incidência de juros de mora de 1% ao mês, alinhando-se à jurisprudência consolidada que vincula o início da fluência dos juros ao trânsito em julgado nas hipóteses de restituição tributária, conforme Súmula 188 do STJ e artigo 167, parágrafo único, do CTN.

O entendimento jurisprudencial do TJES é no sentido de que, para débitos de natureza tributária no âmbito estadual, a correção monetária deve observar o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), nos termos do artigo 2º da Lei Estadual nº 6.556/2000, afastando-se o IPCA-E e a TR, que não se aplicam a essa espécie de verba.

A alegação de bis in idem na cumulação da SELIC com juros e correção é rejeitada, por inexistência de interesse recursal, tendo em vista que a sentença delimitou com precisão a aplicação da SELIC apenas a partir de 09/12/2021, em consonância com o art. 3º da EC nº 113/2021, e antes disso previu a incidência separada de juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Os juros de mora incidentes sobre valores a serem restituídos a título de contribuição previdenciária devem ter como termo inicial a data do trânsito em julgado da decisão, nos termos da Súmula 188 do STJ.

A correção monetária sobre contribuições previdenciárias de natureza tributária, no âmbito do Estado do Espírito Santo, deve observar o índice VRTE, afastando-se a aplicação do IPCA-E.

A taxa SELIC só é aplicável a partir de 09/12/2021, conforme art. 3º da EC nº 113/2021, não havendo cumulação indevida com juros e correção monetária anteriormente incidentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI; CTN, art. 167, parágrafo único; LCE/ES nº 282/2004, art. 43; Lei Estadual/ES nº 6.556/2000, art. 2º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 188; TJES, ApCiv/RemNec nº 024100176015, Rel. Des. Eliana Junqueira, j. 13.10.2020; TJES, ApCiv/RemNec nº 5011496-98.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo, j. 17.10.2023; TJES, ApCiv/RemNec nº 024140323700, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 14.10.2019; TJES, ApCiv/RemNec nº 0012724-72.2017.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, j. 09.06.2025; TJES, AgInst nº 024199006081, Rel. Des. Fábio Clem, j. 24.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos de ação ordinária ajuizada por
ODELSON VENTORIM
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito do autor à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria e à imunidade da contribuição previdenciária em relação à parcela inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, desde a data de diagnóstico da doença.

Condenou, ainda, o Estado do Espírito Santo e o IPAJM à restituição dos valores indevidamente descontados, com correção monetária e juros de mora conforme os critérios definidos na decisão no id.12239809, além do pagamento de custas e honorários advocatícios, a serem fixados em liquidação de sentença.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
os juros moratórios sobre os valores restituíveis a título de contribuição previdenciária somente poderiam incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ, e não da citação, como fixado na sentença;
(ii)
a cumulação da taxa SELIC com juros de mora e correção monetária configura bis in idem, contrariando o entendimento do STJ firmado no julgamento do REsp 1.136.733/PR, sob o rito dos recursos repetitivos.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

Acerca das circunstâncias que ensejaram a interposição do presente recurso, assim restou assentado na r. sentença:

“ (...) Com relação a restituição de valores descontados a título de imposto de renda, deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE). Tudo isso até 09/12/2021, quando então passará a incidir a taxa SELIC (que já engloba juros e correção).

Já sobre a contribuição previdenciária, deve incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo IPCA-E (tudo conforme previsão do art. 42, § 2º, da LC nº 282/04). Tudo isso até 09/12/2021, quando então passará a incidir a taxa SELIC (que já engloba juros e correção).”

Pois bem.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, a contribuição devida ao IPAJM é disciplinada pela LCE n. 282/2004, que prevê o seguinte em seu artigo 43:

Art. 43.
As contribuições
e as complementações não recolhidas, nos termos do artigo 42, caput, e parágrafo único,
serão corrigidas pelo mesmo índice de inflação adotado para meta atuarial
e
sofrerão
incidência de multa de 2% (dois por cento)
, além dos
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
.
(Nova redação dada pela Lei Complementar n° 572/2010)
. (negrito e grifo nosso)

Ademais, instar registrar que,
nos termos da Súmula 188 do C. STJ e do artigo 167, parágrafo único, do CTN
, na restituição de valores de natureza jurídica tributária o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data do trânsito em julgado.

Logo, as quantias a serem restituídas ao autor deverão sofrer a incidência de
juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado
.

No que tange à

correção monetária sobre os valores a serem restituídos a título de contribuição previdenciária, é imprescindível afastar a aplicação do IPCAE — aplicável a débitos judiciais gerais — e da Taxa Referencial (TR), prevista no art.1ºF da Lei9.494/1997. Isso porque, a verba cuja devolução é pretendida, conforme reiteradamente ressaltado, tem natureza tributária, para cuja hipótese o E. TJES entende ser cabível a utilização do VRTE, consoante se depreende do seguinte julgado:

“10) Diante da natureza tributária da contribuição previdenciária, deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), para atualização monetária dos impostos em atraso, nos termos da Lei Estadual nº 6.556/2000. 11) A sentença ilíquida impõe que a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais se dê somente quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo que não há possibilidade de arbitramento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), o qual pressupõe a fixação da verba honorária em momento anterior. 12) Recurso desprovido. Sentença preservada em sede de remessa necessária.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100176015, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

A adoção do VRTE se justifica porque é o indexador utilizado pelo Estado para fins de atualização de seus créditos, conforme preconiza o artigo 2º da Lei n. 6.556/2000.

A propósito, confira-se outros precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“
5.
Em sede de remessa necessária, correta a r. sentença ao fixar os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado, bem como a correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Nacional (VRTE), no período dos 05 (cinco) anos que precederam à propositura da demanda.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.”
(TJES – Apelação Cível e Remessa Necessária nº
5011496-98.2022.8.08.0024
– Rel. Des.
SERGIO RICARDO DE SOUZA
. 3ª Câmara Cível – Julgado em
17/Oct/2023
)

“
3. Nas pretensões de indébito tributário, a Fazenda Pública, em respeito ao princípio da isonomia, deverá pagar suas dívidas segundo o mesmo índice de correção monetária e de juros que utiliza para receber os créditos tributários. 4. Correção monetária pelo VRTE a partir da data de cada recolhimento indevido (Súmula nº 162, STJ), e juros de mora devidos à razão de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (Súmula nº 188 do STJ e CTN, art. 167, parágrafo único), em conformidade com o previsto no art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. 5. Honorários advocatícios diferidos à fase de liquidação, na forma do art.84, §4º, II, do Código de Processo Civil”. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140323700, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

“6. Nas condenações de natureza tributária contra a Fazenda Pública, aplica-se o disposto no enunciado da Súmula nº 523, do STJ, e no âmbito do Estado do Espírito Santo, conforme expressa disposição do artigo 2º, da Lei Estadual nº 6.556/2000, o índice de correção monetária é o VRTE a partir de cada pagamento.7. Considerando o termo inicial dos juros de mora (trânsito em julgado), a partir dele deve incidir apenas a Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, eis que o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 não fez distinção quanto às condenações de natureza tributária.” (TJES – Apelação Cível e Remessa Necessária nº
0012724-72.2017.8.08.0024
– Rel. Des.
ALDARY NUNES JUNIOR
. 1ª Câmara Cível – Julgado em
09/Jun/2025
)

“3. - Tratando-se de restituição de contribuições previdenciárias descontadas dos proventos da agravada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM o índice de correção monetária é o Valor de Referência do Tesouro Estadual VRTE, eis que este é o índice de correção monetária utilizado para correção dos débitos tributários no Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 6.556/2000, art. 2º). 4. - Recurso desprovido. “(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006081, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019).

Quanto à alegação de que a aplicação da taxa SELIC cumulada com juros de mora e correção monetária configuraria
bis in idem
,
não há interesse recursal quanto a esse ponto
, uma vez que o Juízo de origem, ao fixar os consectários legais, delimitou com clareza a incidência da SELIC apenas a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, determinando que, até referida data, a correção monetária e os juros de mora incidirão de forma separada e, apenas a partir de então, seria aplicada exclusivamente a taxa SELIC, a qual, por sua natureza, já engloba os dois componentes, afastando, assim, qualquer hipótese de cumulação indevida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que os valores a serem ressarcidos a título de contribuição previdenciária sejam atualizados monetariamente pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), a contar de cada retenção indevida, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do IPCA-E, conforme fundamentado, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Remessa prejudicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)